Tribunal: TJMT
Processo: 0028878-77.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028878-77.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA SIQUARA DE ANDRADE - CNPJ: 06.980.000/0001-81 (APELADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM LEI POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STF, a lei que institua tributo não pode ser aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade (art. 150, III,
a
, da CF).

2- No presente caso, os fatos geradores ocorrem ao longo do ano de 2007 e os artigos que embasaram a autuação em 1o de agosto de 2008, por força do Decreto no 1.464 DE 22/07/2008, de modo que, não se pode permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, tendo em conta o princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 28878-77.2010.8.11.0041 - CÓDIGO 459173

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FLAVIA SIQUARA DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 28878-77.2010.811.0041, cód. 459173, ajuizada por
Flavia Siquara de Andrade
, julgou procedente a ação, para anular o crédito tributário constante do Termo de Intimação no 99961007400003201030 (fl. 41), ordenando, outrossim, que o Fisco se abstenha proceder ao lançamento desse crédito na conta corrente fiscal da empresa.

Em sede de embargos de declaração, retificou trecho do dispositivo da sentença de fls. 72/73, alterando-se onde consta "Termo de Intimação no 99961007400003201030 (fl. 41)" para constar tão somente "Termo de Intimação no 99961007400003201030 (fls. 42/44)", mantendo-se incólume o restante da decisão.

Condenou, ainda, o Recorrente ao reembolso das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos temos do § 4o do art. 20 do CPC/73.

Aduz o Recorrente, em breve síntese, que o crédito tributário discutido no presente feito é referente ao Termo de Intimação no 99961007400003201030, no qual há expresso enquadramento do lançamento tributário em normas vigentes ao tempo dos fatos fiscalizados, qual seja, artigo 45, I,
a,
da Lei no 7.098/98.

Sustenta que, a referida autuação se refere a emissão de notas fiscais com produtos cuja destinação deveria ser exclusivamente para demonstração; todavia ante a não comprovação por parte da contribuinte, da devolução das mercadorias, restou lavrado o Termo de intimação para constituição do crédito tributário devido, tipificando a penalidade com apoio no artigo 45, inciso I, alínea
a,
da Lei n. 7.098/98, cuja redação remonta ao ano de 1998.

Informa que, com a informação fiscal veiculada no documento acostado as fls. 71/72, a menção aos artigos 398-0 e 398-P, ocorrera apenas em caráter interpretativa, bem como necessário registrar que a obrigação do contribuinte comprovar o retorno/devolução das mercadorias que movimentou apenas a título de mostruário constitui obrigação prevista há muito tempo no ordenamento jurídico, conforme Convênio ICMS no 1/67, não havendo violação ao principio da irretroatividade da lei tributária.

Desse modo, requer o provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença e a improcedência da ação, invertendo o ônus sucumbencial.

O recurso foi apresentado tempestivamente, conforme certidão de Id. 9517958.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 9517959, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 18560971).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 28878-77.2010.811.0041, cód. 459173, ajuizada por
Flavia Siquara de Andrade
, julgou procedente a ação, a ação para anular o crédito tributário constante do Termo de Intimação no 99961007400003201030 (fl. 41), ordenando, outrossim, que o Fisco se abstenha proceder ao lançamento desse crédito na conta corrente fiscal da empresa.

Em sede de embargos de declaração, retificou trecho do dispositivo da sentença de fls. 72/73, alterando-se onde consta "Termo de Intimação no 99961007400003201030 (fl. 41)" para constar tão somente "Termo de Intimação no 99961007400003201030 (fls. 42/44)", mantendo-se incólume o restante da decisão.

Condenou, ainda, o Recorrente ao reembolso das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos temos do § 4o do art. 20 do CPC/73.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação anulatória retro mencionada, a antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário consubstanciado no Termo de Intimação no 99961007400003201030, bem como seja obstado a sua inclusão no sistema de conta corrente fiscal da empresa e, no mérito, sua anulação.

Para tanto alega que, tem por objeto social o comércio, importação e exportação de equipamentos para agricultura, aviação e material aeronáutico, que foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal no 1.302.710-3, para regularização de pendências fiscais.

Informa que, providenciou a documentação exigida, no entanto, a ré entendeu que a empresa deixou de cumprir obrigações tributárias, lavrando-se, em seguida, o termo de intimação para recolhimento do suposto crédito tributário no valor de R$ 109.993,32.

Defende a nulidade da autuação, por violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária, ao fundamento de que a exigência do Fisco não se aplica ao período fiscalizado.

A liminar foi deferida e, no mérito, os pedidos foram julgados procedentes, por entender que os artigos 398-O a 398-P do RICMS/MT que originaram a autuação
foi introduzida no Regulamento do ICMS, por meio do Decreto 1.464/08, com efeitos a partir de 01/08/08, de sorte que referida exigência, em princípio, não se aplica ao período de apuração na ação fiscal, qual seja, 01/07/07 a 31/07/07, porque a eficácia deste foi diferida passando a ser exigida aos contribuintes, nessa situação, apenas a partir da data citada (01/08/08), não podendo retroagir para alcançar obrigações consolidadas em período pretérito, como sói a hipótese, consoante prevê o art. 105 do CTN, sob pena de violação dos princípios da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não surpresa ao contribuinte.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados, constata-se do Termo de Conclusão da Ação Fiscal a seguinte conduta realizada pela Apelada:

O trabalho foi realizado com a verificação das cópias de documentos fiscais e livros de registros de entrada e saída em meio magnético, referente ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007, para comprovação de regularidades de operações de entrada, remessa e retorno das mercadorias recebidas e remetidas para demonstração conforme especificada nos artigos 398-O a 398-P do RICMS/MT
. Após a análise dos documentos apresentados (...)
ficou comprovado que diversas operações de recebimento para demonstração não retornaram para origem nos prazos determinados em legislação ou não foram comprovados através de identificação nos documentos apresentados
. (...) Em decorrência da existência destas inconsistências relatadas acima e da falta de recolhimento do imposto devido na entrada das mercadorias foi lavrado o Termo de Intimação no 99961007400003201030 (...). [Destaquei]

O referido Termo de Intimação no 99961007400003201030, no valor de R$ 109.993,32 (cento e nove mil, novecentos e noventa e três reais), referente ao período de 1o-1-2007 a 31-12-2007, foi lavrado em
20-7-2010
, consignando a ocorrência das seguintes infrações (Id. 9516993):

INFRAÇÃO: 16.1.1
– ENTRADAS – MERCADORIAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO

Falta de registro de documento (s) fiscais (s) referente a entrada no estabelecimento de mercadoria (s) ou prestação (ões) sujeita (s) a tributação.

(...)

Enquadramento:

Artigos 52, 53, 218, 226, 457 do RICMS/MT/89

Tipificação da penalidade:

Artigo 45, V, a, da Lei no 7.098/98.

INFRAÇÃO: 2.13.1 – FALTA E/OU RECOLHIMENTO DO ICMS (DOC FISCAL DE ENTRADA S/ REGISTRO).

Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor nos prazos regulamentares do ICMS Garantido Integral (...).

(...)

Enquadramento:

Artigos 133, 134,135, 136 e 137 do RICMS/MT/89 (Disposições Transitórias).

Tipificação da penalidade:

Artigo 45, V, a, da Lei no 7.098/98.

INFRAÇÃO: 2.13.2 – FALTA E/OU RECOLHIMENTO DO ICMS (DOC FISCAL DE ENTRADA S/ REGISTRO).

Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor nos prazos regulamentares do ICMS Garantido Integral (...).

(...)

Enquadramento:

Artigos 133, § 1o, 134,135, 136, I, 137 e 138, §§ 1o, 2o, 2o-A e 2o-B das Disposições Transitórias do RICMS/MT/89

Tipificação da penalidade:

Artigo 45, V, a, da Lei no 7.098/98.

INFRAÇÃO: 2.13.2 – FALTA E/OU RECOLHIMENTO DO ICMS (DOC FISCAL DE ENTRADA S/ REGISTRO).

Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor nos prazos regulamentares do ICMS Garantido Integral (...).

(...)

Enquadramento:

Artigos 435-O-1 a 435-O-23 do RICMS/MT/89

Tipificação da penalidade:

Artigo 45, V, a, da Lei no 7.098/98.

Para melhor compreensão da matéria, colaciono os artigos transcritos no Termo de Intimação. Confira-se:

CAPÍTULO III

DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO

Art. 52 O lançamento do imposto é feito nos documentos e nos livros fiscais, com a descrição da operação ou prestação realizada, na forma prevista neste regulamento.

Art. 53 O lançamento a que se refere o artigo anterior é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito a posterior homologação pela autoridade administrativa.

(...)

Seção II - Do Registro de Entradas

Art. 218. O livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, destina-se à escrituração do movimento de entradas de mercadorias e/ou serviços a qualquer título, no estabelecimento.

(...)

Seção X - Do Registro de Apuração do ICMS

Art. 226. O Livro Registro de Apuração do ICMS, modelo 9, destina-se a registrar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto, das operações de entrada e saída e das prestações recebidas e realizadas, extraídos dos livros próprios agrupados segundo Código de Operações e Prestações. (Redação do caput dada pelo Decreto No 81 DE 28/03/1995).

(...)

Art. 457. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

(...)

Art. 133
Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, o Programa ICMS Garantido Integral, consistente no pagamento antecipado do imposto, relativamente às operações subseqüentes a serem realizadas no território mato-grossense, pelos contribuintes enquadrados em CNAE arrolada no inciso I do artigo 136 destas Disposições Transitórias.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, ainda, em relação às mercadorias arroladas no inciso II do artigo 136, independentemente da CNAE do contribuinte.

(...)

Art. 134
A base de cálculo do ICMS Garantido Integral de que trata o artigo anterior corresponderá ao valor total da mercadoria consignado na Nota Fiscal de entrada, nele incluído o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados e/ou outras despesas debitadas ao destinatário, acrescido da margem de lucro fixada para a CNAE do contribuinte, em conformidade com o preconizado nos incisos I, III e IV e no § 6o do artigo 136, calculada sobre o respectivo valor.

§ 1° No caso de mercadoria importada do exterior, a margem de lucro fixada será aplicada sobre o somatório do valor constante do documento de importação, do Imposto sobre Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto sobre Operações de Câmbio e de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras pagos ou devidos à repartição alfandegária até o momento do desembaraço da mercadoria.

(...)

Art. 135
O valor do ICMS Garantido Integral corresponderá ao que resultar da aplicação da alíquota interna prevista para a mercadoria sobre a base de cálculo apurada de acordo com o artigo 134, diminuído o imposto destacado na Nota Fiscal de entrada ou recolhido a título de ICMS-importação, respeitado o limite estabelecido na legislação vigente.

(...)

Art. 136 Ficam sujeitos ao recolhimento do ICMS Garantido Integral referido no artigo 133, a partir das datas assinaladas:

(...)

Art. 138
A Secretaria de Estado de Fazenda, disponibilizará o DAR-AUT para recolhimento do ICMS Garantido Integral no endereço eletrônico
www.sefaz.mt.gov.br
.

§ 1o Em relação às entradas de mercadorias que não transitarem por Posto Fiscal de divisa interestadual, o contribuinte deverá entregar cópia da Nota Fiscal correspondente à Gerência de Informações de Nota Fiscal de Entrada da Coordenadoria Geral de Informações do ICMS – GINF/CGIC, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que ocorreu a emissão da referida Nota Fiscal.

§ 2o A obrigação prevista no parágrafo anterior aplica-se também em relação às entradas de mercadorias que, mesmo tendo transitado por Posto Fiscal de divisa interestadual, não tenha havido a retenção da 3a (terceira) via da respectiva Nota Fiscal.

§ 2o-A Ainda em relação às entradas interestaduais de mercadorias, incumbe igualmente ao contribuinte a entregar à GINF/CGIC cópia da respectiva Nota Fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido Integral.

§ 2o-B Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a entrega deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da emissão dos DAR/AUT, em nome do contribuinte, pertinentes ao mesmo período de referência da Nota Fiscal não processada. (...)

Quanto aos artigos 435-O-1 a 435-O-23 do RICMS/MT/89, todos se referem ao ICMS Garantido Integral, instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, que consistia no pagamento antecipado do imposto, em conformidade com o preconizado neste Capítulo, nas seguintes hipóteses ali descritas.

No tocante a penalidade de todas as infrações, a Lei no 7.098/98, dispõe no artigo 45, V,
a
:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:
a) falta de registro de documento relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento ou à aquisição de sua propriedade ou, ainda, à utilização de serviço, quando já escrituradas as operações ou prestações do período a que se refiram - multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação constante do documento;

De todo o exposto, conclui-se que o referido Termo de Intimação Fiscal foi lavrado em razão da inobservância dos artigos 398-O a 398-P do RICMS/MT, como relatado no Termo de Conclusão da Ação Fiscal, que assim dispõem:

Art. 398
-
O.
Considera-se demonstração a operação pela qual o contribuinte remete mercadorias a terceiros, em quantidade necessária para se conhecer o produto, desde que retornem ao estabelecimento de origem em 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão da respectiva Nota Fiscal. (cf. cláusula segunda do Ajuste SINIEF 08/2008 - efeitos a partir de 1o de agosto de 2008
)
(Artigo acrescentado pelo Decreto No 1464 DE 22/07/2008).

(Artigo acrescentado pelo Decreto No 1464 DE 22/07/2008):

Art. 398-P.
Na saída de mercadoria destinada a demonstração, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal que conterá, além dos demais requisitos, as seguintes indicações:
(cf. caput da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 08/2008 - efeitos a partir de 1o de agosto de 2008)

I - no campo natureza da operação: Remessa para Demonstração;

II - no campo do CFOP: o código 5.912 ou 6.912, conforme o caso;

III - o valor do ICMS, quando devido;

IV - no campo Informações Complementares: Mercadoria remetida para demonstração.

§ 1o O trânsito de mercadoria destinada a demonstração, em todo o território nacional, deverá ser efetuado com a Nota Fiscal prevista no caput, desde que a mercadoria retorne no prazo previsto no artigo anterior. (cf. parágrafo único da cláusula quarta do Ajuste SINIEF 08/2008 - efeitos a partir de 1o de agosto de 2008)

§ 2o No retorno das mercadorias de que trata este artigo, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal relativa a entrada das mercadorias. (cf. caput da cláusula sétima do Ajuste SINIEF 08/2008 - efeitos a partir de 1o de agosto de 2008)

§ 3o O disposto no parágrafo anterior não se aplica nos casos em que a remessa da mercadoria em demonstração seja para contribuinte do ICMS, hipótese em que este deverá emitir Nota Fiscal informando, como destinatário, o estabelecimento de origem. (cf. parágrafo único da
cláusula sétima do Ajuste SINIEF 08/2008 - efeitos a partir de 1o de agosto de 2008).

Ocorre que, os fatos geradores ocorrem ao longo do
ano de 2007
e a disposição retro mencionada passou a vigorar apenas em 1o de agosto de 2008, por força do
Decreto no 1.464 DE 22/07/2008.

Inobstante os mencionados artigos não constarem no Termo de Intimação, este apenas se originou em razão da sua inobservância, pois eles estabeleciam obrigações acessórias a serem cumpridas pelo contribuinte nos casos de remessa de mercadorias para demonstração.

Dessa forma, nos termos do entendimento do STF, bem como do preconizado pela Constituição Federal,
não se pode permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, tendo em conta o princípio da irretroatividade
(art. 150, III,
a
, da CF).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM LEI POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEI QUE REPETE O CONTEÚDO DE LEI ANTERIOR, VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE LEI A FATOS GERADORES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXECUTADO. NECESSIDADE DO EXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 E OFENSA INDIRETA À CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
É inconstitucional permitir que lei que institua tributo seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade
(art. 150, III, a, da CF). II – Lei nova que repete o conteúdo de lei anterior, quanto à previsão de tributo, dispensa a obediência às regras da anterioridade tributária, mas os fatos geradores são regidos dentro do período de vigência da cada norma. III – A verificação do atendimento aos requisitos de validade da CDA e da existência de prejuízo para o executado no caso concreto depende da reanálise dada ao conjunto fático-probatório dos autos e do exame de normas infraconstitucionais. Inviabilidade do extraordinário. Súmula 279 do STF e ofensa indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 776156 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/6/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-157 DIVULG 14-8-2014 PUBLIC 15-8-2014). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. EXTINÇÃO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TRIBUTO PREVISTO EM DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
Configura lesão ao princípio da irretroatividade tributária a cobrança de tributo com relação a fato gerador anterior à vigência da norma que o instituiu, tornando inexigível o respectivo crédito
. Também não poderá ser exigida a exação quando fundamentada em ato que não observou a exigência de lei formal para sua instituição ou majoração.

(TJ-SC - AI: 40085804420198240000 Imbituba 4008580-44.2019.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 11/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. MULTA.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR CADA COMPETÊNCIA
. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Descabe a incidência de uma multa por cada competência em que verificada omissão ou falsidade na declaração de dados efetuada pelo contribuinte, uma vez que a legislação tributária aplicável ao caso é aquela vigente na época do fato gerador, que, por sua vez, é anterior ao advento da Lei Complementar n. 696/2016.
A aplicação da legislação mencionada representaria violação aos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional e ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Multiplicidade de cobranças afastada.
2. Hipótese em que o valor cobrado a título de multas por recolhimento do tributo a menor não supera o valor referente ao próprio tributo, o que afasta a hipótese de confisco, consoante entendimento do STF sobre o tema. 3. Sucumbência invertida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70082186578, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-08-2019)

(TJ-RS - AC: 70082186578 RS, Relator: "Ricardo Torres Hermann", Data de Julgamento: 28/08/2019, "Segunda Câmara Cível", Data de Publicação: "2019-9-04T03:00:00Z"). [Destaquei]

Portanto, a manutenção da sentença é medida impositiva, porquanto a legislação tributária aplicável ao caso é aquela vigente à época do fato gerador, que, por sua vez, é anterior aos artigos 398-O a 398-P do RICMS/MT/89, os quais ensejaram a presente autuação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020